Tribunal: TJES
Processo: 0006954-95.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial; Receptação
Data de julgamento: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006954-95.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PATRICK GUIMARAES RIBEIRO e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. NULIDADE DECORRENTE DE AGRESSÃO POR PARTE DOS AGENTES POLICIAIS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DAS PROVA. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MAJORANTE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE APREENSÃO E PERÍCIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O excesso praticado durante a atuação policial foi devidamente comunicado às autoridades administrativas competentes para a eventual aplicação de medidas disciplinares, conforme informação no Boletim Unificado de que os agentes foram encaminhados à Corregedoria da PMES.

2. Não há nos autos comprovação de que, ao tempo da ação, o acusado tivesse inteira incapacidade de entender o caráter ilícito ou de se autodeterminar, na forma do art. 26 do Código Penal, consoante laudo de insanidade mental.

3. Não obstante o interrogatório do acusado negando os fatos descritos na denúncia, a prova oral coligida é coerente e harmônica, bem como a vítima reconheceu ambos como autores do roubo em sede policial, não deixando dúvidas que os apelantes realizaram as condutas imputadas na sentença, razão pela qual é descabida a tese de absolvição, por ausência de provas.

4. Conforme orienta o STJ, “diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu”. (STJ, AgRg no REsp 1919781/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 13/10/2021)

5. Com relação à segunda fase da dosimetria da pena, orienta o STJ que, “embora não exista vinculação a critérios puramente matemáticos, os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade, do dever de motivação das decisões judiciais, da prestação de contas (accountability) e da isonomia exigem que o julgador, a fim de balizar os limites de sua discricionariedade, apresente fundamentação concreta para que seja aplicada fração diversa à de 1/6 (um sexto) (...) para atenuantes e agravante”.

6. A modulação da fração realizada na origem, em patamar inferior a 1/6, justifica-se, no caso concreto, pela proximidade da maioridade penal do acusado à época dos fatos, prestes a completar 21 (vinte e um) anos, aliada a seu nível de maturidade evidenciado pelo seu grau de inserção na criminalidade, na medida em que há muito já se encontrava inserido no mundo do tráfico, inclusive já tendo sido condenado anteriormente pelo crime de tráfico de drogas e por responder ao delito de porte de arma de fogo.

7. O STJ orienta que “para a incidência da majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo é dispensável a apreensão e realização de perícia na arma de fogo, desde que existentes outros meios que comprovem a utilização desta” (STJ, AgRg no REsp n. 1.989.347/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022.)

8. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
PATRICK GUIMARÃES RIBEIRO e KLAYVER VINÍCIUS DE JESUS SALLES
em face da Sentença de fls. 219/227-verso, proferida pelo MM Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que condenou os apelantes pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II e §2º-A, inciso I, do Código Penal, à pena, respectivamente, de 07 (sete) anos, 06 (seis) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa e de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa, a serem cumpridas em regime inicial fechado.

Razões recursais apresentadas às fls. 253/271, nas quais requer, em síntese, a absolvição do apelante Klayver pela insuficiência de provas para a condenação ou sua absolvição imprópria com aplicação de medida de segurança por ser portador de doença mental, bem como a absolvição do recorrente Patrick ante a nulidade processual decorrente de abuso de autoridade e agressões dos agentes na abordagem do referido acusado.

Pleiteiam, ainda, quanto à dosimetria da pena, o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 26, parágrafo único, do Código Penal para o recorrente Klayver, a maior valoração da atenuante de confissão espontânea quanto ao apelante Patrick, o afastamento da majorante de emprego de arma de fogo e o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena.

Contrarrazões, às fls. 272/283, pugnando seja negado provimento ao apelo.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº 4619071).

Eis o breve relatório.
À
revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
PATRICK GUIMARÃES RIBEIRO e KLAYVER VINÍCIUS DE JESUS SALLES
em face da Sentença de fls. 219/227-verso, proferida pelo MM Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que condenou os apelantes pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II e §2º-A, inciso I, do Código Penal, à pena, respectivamente, de 07 (sete) anos, 06 (seis) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa e de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa, a serem cumpridas em regime inicial fechado.

Razões recursais apresentadas às fls. 253/271, nas quais requer, em síntese, a absolvição do apelante Klayver pela insuficiência de provas para a condenação ou sua absolvição imprópria com aplicação de medida de segurança por ser portador de doença mental, bem como a absolvição do recorrente Patrick ante a nulidade processual decorrente de abuso de autoridade e agressões dos agentes na abordagem do referido acusado.

Pleiteiam, ainda, quanto à dosimetria da pena, o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 26, parágrafo único, do Código Penal para o recorrente Klayver, a maior valoração da atenuante de confissão espontânea quanto ao apelante Patrick, o afastamento da majorante de emprego de arma de fogo e o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

A primeira tese arguida pela defesa refere-se à nulidade processual decorrente da ilicitude das provas com relação ao apelante Patrick, em razão de ter sido agredido pelo agente policial.

Compulsando os autos, todavia, verifico que as supostas agressões perpetradas por policial militar não macula ou faz desaparecer a flagrância anterior, tampouco tem o condão de acarretar a nulidade das provas colhidas sob o contraditório judicial.

Registro, ainda, que o excesso praticado durante a atuação policial foi devidamente comunicado às autoridades administrativas competentes para a eventual aplicação de medidas disciplinares, conforme informação no Boletim Unificado de que os agentes foram encaminhados à Corregedoria da PMES.

Como bem salientado pela douta Procuradoria de Justiça, “
mesmo que tenha ocorrido o abuso de autoridade, esta não se atrela ao fato-captura, mas, sim, a eventual crime praticado pelos agentes que efetuaram a prisão, o que, repita-se, deverá ser apurado em procedimento investigatório próprio
”.

Assim, não vislumbro a nulidade do crime ou das provas produzidas a ensejar a absolvição pretendida pela defesa.

Com relação ao pleito de absolvição imprópria do acusado Klayver, destaco que não há nos autos comprovação de que, ao tempo da ação, tivesse inteira incapacidade de entender o caráter ilícito ou de se autodeterminar, na forma do art. 26 do Código Penal.

Ao revés, consoante Laudo de Insanidade Mental acostado pela defesa às fls. 208/212, o réu, não obstante possuir desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era inteiramente capaz de entender e inteiramente capaz de autodeterminar-se, sendo inviável, pelo mesmo motivo, a redução da pena prevista no parágrafo único do art. 26 do Código Penal.

Ressalto, outrossim, que as provas coligidas demonstram a atuação conjunta dos agentes, de tal forma que não se evidencia que o crime foi praticado exclusivamente em razão da pertubação mental do recorrente Klayver.

Quanto à alegação de insuficiência de provas para a condenação, da leitura dos autos, entendo que as provas coligidas são suficientes para embasar o édito condenatório exarado contra os réus pela prática do crime de roubo majorado.

Narra a inicial acusatória, em síntese, que os denunciados subtraíram um veículo, um aparelho celular e valores em espécie da vítima, utilizando-se de arma de fogo e em concurso de agentes e, no dia seguinte, ao perceberem que estavam sendo seguidos por uma viatura policial, empreenderam fuga.

Relata, igualmente, que durante a perseguição, colidiram o veículo contra a parede de uma casa e continuaram fugindo a pé, sendo o acusado Klayver logo abordado, enquanto o Patrick somente foi localizado com a ajuda do apoio escondido em uma residência e, posteriormente, ambos foram reconhecidos pelo ofendido como autores do crime, a saber:

(...) no dia 08 de julho de 2021, por volta das 23h:00min., em uma via que fica nas proximidades do Hospital São João Batista, situado neste município de Cariacica/ES, com grave ameaça efetivada com uso de um revólver, renderam a vítima Flávio Rodrigues Pereira das Neves e subtraíram seu aparelho celular, o valor em espécie que ele tinha consigo, aproximadamente R$ 120,00 (cento e vinte reais), e seu veículo HB20, placas RLW3886.

Antes de empreenderem fuga do local, um dos DENUNCIADOS apontou a arma que portava em direção da vítima e exigiu que ela desbloqueasse seu aparelho celular.

Ocorre que, após o assalto, no dia 10 de julho de 2021, os DENUNCIADOS quando passavam com o veículo HB20 roubado pela Rua 31 de Março, bairro Oriente, Cariacica/ES, percebendo que estavam sendo acompanhados por uma viatura da Polícia Militar, empreenderam fuga em alta velocidade, vindo a colidir com o carro roubado contra o muro de uma residência ao realizarem a curva existente na Rua Joana D'arc com a Rua Ibiraçu.

Após colidirem com o carro contra o muro, os DENUNCIADOS continuaram sua fuga a pé, sendo KLAYVER alcançado e abordado pelo SD PM/ES Bragança e PATRICK somente com a chegada de apoio, sendo localizado escondido em uma residência.

Os Policiais Militares ao realizarem revista pessoal nos DENUNCIADOS, encontraram na posse de PATRICK a quantia em espécie de R$277,0 (duzentos e setenta e sete reais) e o celular Xiaomi, cor preta, pertencente a vítima Flávio e na posse de PATRICK um celular Samsung prateado.

Ainda consta dos autos que o DENUNCIADO PATRICK, conduzia o veículo HB 20 durante a fuga e não é habilitado para conduzir veículos automotores, situação, inclusive, confessada por ele em seu interrogatório.

Ambos os DENUNCIADOS em seus respectivos interrogatórios alegaram que haviam alugado o HB20 com um “VICIADO/NOIADO” pelo valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) e negaram serem os autores do roubo do veículo e dos objetos com eles apreendidos, versão totalmente distante das demais provas contidas nos autos.

Inicialmente foi imputado aos DENUNCIADOS a prática de um crime de RECEPTAÇÃO, todavia, durante as investigações apurou-se que eles eram os autores do roubo do veículo HB20 e do aparelho celular Xiaomi apreendidos.

A vítima Flavio reconheceu os DENUNCIADOS como sendo os autores do roubo que sofreu (...).

Além da materialidade do delito, evidenciada pelo Boletim de Ocorrência Policial de fls. 13/16, pelo Auto de Apreensão (fls. 20) e Auto de Restituição (fls. 30), a autoria imputada ao apelante encontra-se consubstanciada pelos depoimentos prestados na fase inquisitorial e corroborados em juízo pelas testemunhas e pela vítima, além da confissão parcial do apelante Patrick.

As testemunhas, policiais militarem que realizaram a abordagem, afirmaram, sob o crivo do contraditório, em síntese, que receberam informações acerca de um veículo roubado e ao localizarem, os acusados empreenderam fuga, mas os agentes lograram êxito na detenção dos referidos, os quais informaram que apenas estavam dando uma volta com o carro, mas que não seriam os autores do roubo, a saber:

(...) que se recorda dos fatos narrados na denúncia; que receberam informações via CIODES de que um veículo HB-20 prata havia sido tomado de assalto; que assim então com as referências do veículo passaram a procurá-lo quando o encontraram; que encontraram no bairro de Itacibá, em local conhecido da polícia pela existência do tráfico de drogas; que sinalizaram com a intenção os acusados pararem o veículo entretanto os mesmos empreenderam fuga, momento que iniciou-se a perseguição; que após um certo tempo os acusados colidiram o veículo em um muro, momento em lograram êxito na detenção dos mesmos; que indagaram os acusados, sendo que os mesmos disseram que haviam pego o veículo para dar uma volta sendo que não teriam sido eles os autores do assalto; que assim conduziu os acusados ate a delegacia para as providências cabíveis; que não se recorda se teve contato com a vítima na delegacia; que também foi apreendido junto aos acusados celular e dinheiro; que não conhecia os acusados anteriormente; que confirma depoimento de fls. 4/5 desejando esclarecer que quem teve contato com a vítima foi seu colega que atuou junto com o depoente nos fatos em apuração. Dada a palavra à Defesa, às suas perguntas respondeu: que se recorda que a ocorrência se deu na parte da tarde, não sabendo precisar o horário ao certo; que não se recorda o horário que chegou na corregedoria, mas como consta no seu depoimento na delegacia que la chegou as 19:00 horas, confirma; que a demora de chegar na corregedoria se deu devido ao fato de terem levado os acusados para atendimento médico, primeiro no PA e depois no hospital São Lucas. (
PMES EVANDRO RANGELS GOMES – fls. 167
).

(...) que no dia dos fatos acompanhou o soldado EVANDRO na VTR para conduzir os acusados ate a delegacia; que tomou conhecimento que os acusados estava sendo conduzido para delegacia visto que o CIODES havia passado informações de um veículo que havia sido roubado sendo que a polícia logrou deter os acusados conduzindo tal veículo; que não sabe dizer o horário que aconteceu o roubo; que não conhecia os acusados anteriormente; que confirma depoimento de fls. 6. (
PMES VICTOR SOUZA DE ARAÚJO – fls. 166
).

Por sua vez, a vítima Flávio Rodrigues Pereira das Neves, ouvida em Juízo, às fls. 182, declarou, em suma, que os acusados o chamaram pelo aplicativo UBER e, durante a viagem, um deles apontou uma arma de fogo em sua direção, exigindo a entrega do seu celular desbloqueado, de dinheiro e do veículo, tendo entregue os objetos, saído do automóvel e buscado ajuda,
in verbis
:

(...) que estava trabalhando como UBER no dia dos fatos com seu veículo HB-20; que deseja esclarecer que o veículo não estava em seu nome mas era utilizado pelo depoente para trabalho; que os acusados chamaram o depoente pelo aplicativo, sendo que adentraram no veículo, e quando o depoente passava pela maternidade São João Batista, os mesmos anunciaram o assalto sendo que o mais branco apontou arma de fogo para o depoente; que pediram para o depoente entregar o carro, o dinheiro e desbloquear e entregar o celular; que o depoente então entregou os objetos saiu do carro e foi para o hospital onde pediu ajuda e acionou a polícia; que no outro dia o veículo foi encontrado pela polícia sendo que os acusados estavam no veículo; que quando os acusados foram presos o depoente foi até o local e reconheceu ambos como autores do assalto; que recuperou o celular, tendo recebido a quantia referente ao valor do veículo pelo seguro, sendo que a quantia em dinheiro subtraída não foi recuperada, sendo R$ 120,00; que confirma depoimento de fls. 50/v.

Já o apelante Patrick, no seu interrogatório de fls. 183, confessou parcialmente os fatos, esclarecendo que praticou o roubo em comento, mas que não havia arma de fogo, apenas teria simulado colocando a mão por baixo da camisa, enquanto o recorrente Klayver, às fls. 189, negou a autoria delitiva.

Verifica-se, portanto, que, não obstante o interrogatório do acusado Klayver negando os fatos descritos na denúncia, a prova oral coligida é coerente e harmônica, bem como a vítima reconheceu ambos como autores do roubo em sede policial, não deixando dúvidas que os apelantes realizaram as condutas imputadas na sentença, razão pela qual é descabida a tese de absolvição, por ausência de provas.

Quanto às insurgências acerca da dosimetria da pena, o Juízo de primeiro grau, para fixar a pena-base, considerou como desfavoráveis os antecedentes, as circunstâncias e as consequências do delito, quanto ao primeiro recorrente, e as circunstâncias e as consequências do delito em relação ao segundo, fundamentando da seguinte forma:

Acusado PATRICK GUIMARÃES RIBEIRO
:

Culpabilidade: comum ao tipo; Antecedentes: são maculados, conforme espelho de Guia de Execução às fls. 217; Personalidade: não pode ser aferida em razão da ausência de capacidade técnica deste julgador, eis que a mesma necessita de uma avaliação mais detida e apropriada de toda a vida do acusado, a começar pela infância; a conduta social: não pode ser aferida em razão de ausência de elementos para tanto; Motivos do crime: não restou apurado; Circunstâncias: graves, pois praticou o crime em concurso de agentes; Consequências: do ponto de vista econômico gravidade mediana, pois que os bens subtraído foram parcialmente recuperados. Do ponto de vista psicológico não há como se constatar dos autos; a Vítima: não contribuiu para a ocorrência do delito; Situação Econômica: aparenta não ser boa, vez que patrocinado pela Defensoria Pública.

Tudo sopesado, fixo a pena base em 06 (seis) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

Acusado KLAYVER VINÍCIUS DE JESUS SALLES
:

Culpabilidade: comum ao tipo; Antecedentes: são imaculados nos termos da súmula 444 do STJ; Personalidade: não pode ser aferida em razão da ausência de capacidade técnica deste julgador, eis que necessita de uma avaliação mais detida e apropriada de toda a vida do acusado, a começar pela infância; a conduta social: não pode ser aferida em razão de ausência de elementos para tanto; Motivos do crime: não restou apurado; Circunstâncias: graves, pois praticou o crime em concurso de agentes; Consequências: do ponto de vista econômico gravidade mediana, pois que os bens subtraído foram parcialmente recuperados. Do ponto de vista psicológico não há como se constatar dos autos; a Vítima: não contribuiu para a ocorrência do delito; Situação Econômica: aparenta não ser boa, vez que patrocinado pela Defensoria Pública.

Tudo sopesado, fixo a pena base em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

Da leitura do excerto supratranscrito, entendo que o julgador fundamentou as referidas circunstâncias judiciais de maneira idônea e concreta, de acordo com as particularidades do caso.

Conforme orienta o STJ, “
diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu
”. (STJ, AgRg no REsp 1919781/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 13/10/2021)

Logo, considerando a pena abstratamente cominada para o crime de roubo de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, reputo acertada a exasperação em dois anos, em razão de três vetores negativos, e um ano e quatro meses, diante de dois vetores negativos, atendendo à premissa da proporcionalidade.

Com relação ao requerimento da aplicação de maior valoração para a atenuante da confissão espontânea reconhecida para o recorrente Patrick, observo que, na segunda fase, o magistrado sentenciante atenuou a pena-base de 06 (seis) anos em 01 (um) ano e 06 (seis) meses diante da confissão espontânea e da menoridade penal relativa.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado
” (AgRg no AgRg no HC n. 789.166/RS, Relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 3/4/2023).

Assim, verifico que o Juízo de primeiro grau utilizou a fração de 1/4 para as duas atenuantes e não 1/6 para cada uma delas, consoante a jurisprudência pacífica do C. STJ.

No entanto, reputo possível a realização de reforço de argumentação, nesse tocante, desde que não haja agravamento da pena imposta ao réu, situação na qual não se constata
reformatio in pejus
, nos termos da orientação jurisprudencial, conforme ementas abaixo transcritas:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO TRÁFICO DITO PRIVILEGIADO EM RELAÇÃO AO AGRAVANTE MÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS INDICADORAS DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA DOS AUTOS. FRAÇÃO DE REDUÇÃO MENOR DO QUE 1/6 NA SEGUNDA ETAPA, PELA CONFISSÃO REALIZADA PELO AGRAVANTE MOACIR. ILEGALIDADE NÃO RECONHECIDA. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 3. No que se refere à segunda etapa do cálculo da pena, “o Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração inferior a 1/6 pelo reconhecimento de atenuante exige motivação concreta e idônea” (HC 606.589/PB, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 6/10/2020, DJe 16/10/2020). 4. No caso, o Tribunal de origem, ao confirmar a redução de pena na segunda fase no patamar de 6 meses, destacou não prosperar o argumento de “aplicação tabelada” da fração de 1/6 (um sexto) na segunda fase da dosimetria, notadamente porque a reprimenda final ficou próxima ao mínimo legal, e estabelecida de forma correspondente com a gravidade dos fatos e suas circunstâncias. Assim, não houve flagrante ilegalidade na dosimetria, no ponto, devendo-se destacar que, na apreciação de recurso de apelação exclusivo da defesa, a Corte estadual não está impedida de manter a sentença recorrida com base em fundamentação distinta da utilizada em primeira instância, desde que respeitados a imputação apresentada pelo titular da ação penal, a extensão cognitiva da sentença combatida e os limites de pena impostos na origem, como no caso. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC 562.074/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 2. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO. 3. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO RAZOÁVEL. CABIMENTO. 4. RECURSO DESPROVIDO. 1. O crime de tráfico ilícito de entorpecentes é de ação múltipla, sendo que a prática de qualquer uma das condutas incriminadoras previstas no artigo 33, da Lei nº 11.343/06 preenche o núcleo do tipo penal. Restando patente que a recorrente tinha em depósito substância entorpecente destinada à comercialização, encontra-se devidamente confirmada a autoria e a materialidade delitiva, não havendo que se falar em absolvição, tampouco na desclassificação para o art. 28, da Lei de Tóxicos. 2. É inidôneo valorar negativamente circunstâncias judiciais mediante fundamentação genérica ou utilizando a estrutura do tipo penal. No entanto, não configura
reformatio in pejus
o reforço de argumentação que não altera o apenamento imposto. 3. A causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas deve observar as circunstâncias da prática delitiva que denotam maior grau de imersão na traficância para definir a fração a ser aplicada. 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 067190006667, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/09/2021, Data da Publicação no Diário: 24/09/2021)

Assim, fixada essa premissa, quanto à atenuante da menoridade relativa, a doutrina ensina que “
em várias de suas passagens, o Código Penal se preocupa em dar um tratamento diferenciado aos agentes em razão da idade. Cuida de modo especial daqueles que, ao tempo da ação ou da omissão, eram menores de 21 anos, uma vez que ainda não estão completamente amadurecidos e vivem umas das fases mais complicadas do desenvolvimento humano que é a adolescência
” (GRECO, Rogerio. Curso de Direito Penal. Vol I. 19ª Ed., 2017).

Verifica-se, portanto, que o objetivo do legislador, ao conceber a agravante, foi de beneficiar os menores de 21 (vinte e um) anos, em razão de seu desenvolvimento incompleto e maior suscetibilidade a influências externas.

Logo, a meu ver, a modulação da fração realizada na origem, em patamar inferior a 1/6, justifica-se, no caso concreto, pela proximidade da maioridade penal do acusado à época dos fatos, prestes a completar 21 (vinte e um) anos, em menos de um mês, aliada a seu nível de maturidade evidenciado pelo seu grau de inserção na criminalidade, na medida em que há muito já se encontrava inserido no mundo do tráfico, inclusive já tendo sido condenado anteriormente pelo crime de tráfico de drogas, duas vezes, bem como responde pelo delito de porte de arma de fogo.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria entende que “
o agente que está prestes a sair do âmbito de incidência da menoridade relativa deve sofrer uma modulação diferente daquele que conta 18 anos de idade à época do crime, prestigiando, assim, o princípio da individualização da pena
”, consoante julgado do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, a saber:

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. PRETENSÃO DE ACOLHIMENTO DO VOTO VENCIDO. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MAGISTRADO A QUO QUE VALOROU NEGATIVAMENTE AS 'CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME' EM RAZÃO DA NATUREZA E VARIEDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS, UTILIZANDO A TEORIA DO 'TERMO MÉDIO'. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL QUE NÃO PODE FICAR ADSTRITA A CRITÉRIO PURAMENTE MATEMÁTICO. MAJORAÇÃO, NO ENTANTO, QUE SE MOSTRA ADEQUADA AO CASO CONCRETO EM QUE A ABORDAGEM POLICIAL E PRISÃO EM FLAGRANTE OCORRERAM APÓS DENÚNCIAS DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES, CULMINANDO NA APREENSÃO DE SUBSTÂNCIAS CONHECIDAS COMO MDMA, MACONHA E COCAÍNA, BEM COMO BALANÇA DE PRECISÃO E RÁDIOS COMUNICADORES. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL DO AUMENTO DA PENA-BASE COM A ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA. INADMISSIBILIDADE. MAJORAÇÃO NA PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA EM RAZÃO DE AMBAS QUANTIDADE E NOCIVIDADE DAS DROGAS. EMBARGANTE, ADEMAIS, QUE CONTAVA COM VINTE ANOS DE IDADE. PRETENSÕES REJEITADAS PORTE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO ( ART. 16, CAPUT, DA LEI N. 10.826/2003). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO ANTE A ATIPICIDADE DA CONDUTA DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. OUTROSSIM, DESCLASSIFICAÇÃO DE OFÍCIO PARA O CRIME DE PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI N. 10.826/03) EM RAZÃO DAS ALTERAÇÕES ADVINDAS COM O DECRETO N. 9.847/2019 E PORTARIA N. 1.222/2019 DO COMANDO DO EXÉRCITO BRASILEIRO. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS (ART. 2º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL). CRIME DE PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS 'CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME'. ARMA MUNICIADA. MANUTENÇÃO. DELITO QUE ABSORVE O PORTE DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO E ELEVA A PRONTA LESIVIDADE DO ARMAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. DESCLASSIFICAÇÃO, DE OFÍCIO, DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO PARA DE USO PERMITIDO. (TJSC, Embargos Infringentes e de Nulidade n. 0000167-76.2020.8.24.0000, da Capital, rel. Ernani Guetten de Almeida, Segundo Grupo de Direito Criminal, j. 30-10-2020).

Destarte, reputo adequada a redução da pena na segunda fase, realizada pelo magistrado
a quo
, em fração de 1/4 para as atenuantes de confissão espontânea e menoridade relativa, considerando para esta última fração inferior à 1/6, restando proporcional e razoável a pena arbitrada.

Quanto à majorante do emprego de arma de fogo, igualmente, sem razão os apelantes.

Da leitura dos autos, restou demonstrado que o crime em voga foi praticado com a utilização de arma de fogo, conforme o depoimento da vítima, o qual assume especial relevância nos delitos praticados na clandestinidade, sendo prova idônea para tanto.

Assim, restou devidamente configurada a majorante, sendo necessário frisar que o STJ orienta que “
para a incidência da majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo é dispensável a apreensão e realização de perícia na arma de fogo, desde que existentes outros meios que comprovem a utilização desta
” (STJ, AgRg no REsp n. 1.989.347/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022.)

No mesmo sentido, cito a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. PROVA TESTEMUNHAL CORROBORA RECONHECIMENTO REALIZADO PELA VÍTIMA. CREDIBILIDADE DA PALAVRA DOS POLICIAIS. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. PRESENÇA DE OUTRAS PROVAS QUE CONFIRMAM A UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO NA PRÁTICA CRIMINOSA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Caso em que os indícios de autoria em desfavor do acusado não se baseiam exclusivamente no reconhecimento realizado pela vítima, mas também na prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório. 2. Deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos. 3. A despeito de não ter sido a arma apreendida e, via de consequência, não realizada perícia, é digno de nota ressaltar que o STJ já consolidou a posição que afirma ser prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para comprovação de seu potencial lesivo quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva. Diante do arcabouço probatório formado pelo depoimento coerente da vítima, que, tanto na esfera policial, como em Juízo, confirmou os fatos descritos na peça acusatória, não há dúvidas sobre o emprego de arma na empreitada criminosa. 4. Recurso a que se nega provimento. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048200051703, Relator: HELIMAR PINTO - Relator Substituto: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/07/2022, Data da Publicação no Diário: 12/07/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ROUBO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DECOTE DE MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO. PERÍCIA E APREENSÃO DESPICIENDAS. DETRAÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. 1. Vasta prova testemunhal e técnica, de que os réus agiam de forma organizada, consistente na prática de assaltos a mão armada na região metropolitana da Grande Vitória, conforme indicação das interceptações telefônicas realizadas no bojo da medida cautelar em apenso aos autos. Autorias e materialidades devidamente comprovadas em juízo quanto aos crimes de furto qualificado, roubo, associação criminosa, adulteração de sinal de veículo automotor e receptação. 2. As provas obtidas nos autos da medida cautelar e o testemunho do policial que participou das investigações apontam que a conduta de Breno foi determinante para a consumação do roubo, considerando que o apelante, além de estar, no mínimo, nas imediações de Jardim Camburi quando houve o assalto, após o roubo praticado, passou a conduzir o referido veículo. A comunhão de desígnios para a prática do roubo afasta a tese de participação de menor importância. 3. É despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do uso de arma de fogo quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização, como na hipótese, em que há farta comprovação testemunhal atestando o seu emprego. Precedentes.4. Levando-se em conta que o período em que o apelante esteve custodiado cautelarmente não seria suficiente para modificar o regime inicial de cumprimento de pena. Inteligência do artigo 387, § 2º do CPP. Precedentes. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 024219001765, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/06/2022, Data da Publicação no Diário: 24/06/2022)

Por fim, no que se refere ao pedido de abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena, considerando a pena fixada, quanto ao apelante Klayver, a teor do art. 33, §2º, “a” do CP, e tendo em vista os maus antecedentes do recorrente Patrick, com fulcro no §3º do mesmo dispositivo, reputo adequado e proporcional o regime inicial de cumprimento de pena arbitrado, não merecendo prosperar o pleito.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
do apelo para, no mérito,
NEG
AR-
LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.